Tribunal: STF
Processo: ARE 1590827
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

"RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. RETRATAÇÃO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO Nº 71007787237 JULGADO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE SERVIDOR PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE. DIREITO AO FGTS. AUSÊNCIA DE SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. DIREITO NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NO ACÓRDÃO PROLATADO POR ESTE COLEGIADO. DECISÃO MANTIDA EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
I. CASO EM EXAME: Recurso inominado interposto por servidora temporária em face da sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento da nulidade da contratação para fins de recebimento da parcela indenizatória referente ao FGTS, em razão de vínculo com a Administração Pública entre 03/02/2009 e 08/03/2011, sem sucessivas renovações contratuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO : A questão em discussão consiste em verificar a existência de nulidade na contratação temporária com base na sucessividade de renovações para além de cinco anos, nos moldes do Enunciado do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 71007787237, e, por conseguinte, o direito à percepção do FGTS.
III. RAZÕES DE DECIDIR: A contratação da parte autora como Agente Comunitária de Saúde perdurou por pouco mais de dois anos, sem demonstração de sucessivas renovações que pudessem configurar burla à regra do concurso público, prevista no art. 37, II, IX e §2º, da CF/1988. O Enunciado do Incidente de Uniformização exige, cumulativamente, o decurso de tempo superior a cinco anos, a formulação expressa do pedido de nulidade e a não contabilização do tempo em vínculo efetivo, hipóteses não configuradas na presente demanda. Na espécie, inexistem elementos que demonstrem sucessividade de vínculos, razão pela qual não há direito à indenização pelo FGTS, devendo ser mantida a decisão de improcedência.
IV. DISPOSITIVO: Decisão mantida em juízo de retratação.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II, IX e §2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A.
Jurisprudência relevante citada: TJRS, Incidente de Uniformizacao Jurisprudencia, Nº 71007787237, Turmas Recursais da Fazenda Pública Reunidas, Turmas Recursais, Relator: Lílian Cristiane Siman, Julgado em: 19-12-2019."

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso III, 37, incisos II e IX e § 2º,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 
Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:
 
“CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 27 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente